Tribunal: STF
Processo: HC 226291
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    Narram os autos que o paciente foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2º, incisos III e V, do Código Penal e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal.



    Sustenta a defesa constrangimento ilegal em decorrência do não trancamento da ação penal pelas instâncias anteriores, ante inépcia da denúncia.



    Requer, ao final, 



    “a concessão de medida liminar para suspender, até o julgamento definitivo do presente writ, o andamento da ação penal nº 1500076-48.2022.8.26.0302.



    (...)



    seja concedida a presente ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para trancar a ação penal nº 1500076-48.2022.8.26.0302 em razão da manifesta inépcia da denúncia.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão questionada:



    “Ademais, verificou-se que a denúncia constante das fls. 20-24, transcrita no acórdão recorrido, preenche os requisitos legais previstos no art. 41 do CPP, pois descreve de forma pormenorizada a conduta do recorrente, com todas as suas circunstâncias, a devida qualificação deste, tipificando o delito, apontando detalhes das atitudes que o tipificam, bem como indicando provas indiciárias suficientes à instauração da persecução penal, além de conter "o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, identifica os acusados, classifica o crime e vem acompanhada de rol de testemunhas" (fl. 488) tudo extraído do inquérito; de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 



    Assim, em que pese entendimento diverso da combativa defesa, afere-se que a exordial acusatória pode se amoldar ao delito imputado (art. 121, § 2º, incisos III e V, do Código Penal e art. 305 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do Código Penal), de forma que torna plausível a imputação e possibilita o exercício da ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes e sob o crivo do contraditório. 



    Ademais, quanto à alegação de estar ou não estar embriagado, assim como eventuais discordância de provas, nulidades, elementos caracterizadores do estado de embriaguez, existência ou não das provas, bem como quaisquer outros questionamentos, são questões a serem resolvidas no curso da ação penal, ao longo da instrução criminal , onde a defesa poderá, inclusive, impugnar as provas controvertidas nos autos, contraditar testemunhas e dentre outras providências que entender pertinente, o que será decidido diante do que for sustentado pelas partes no curso do processo, lembrando que a condenação não poderá ser amparada em provas inexistentes, devendo a sentença ser sustentada por provas válidas e existentes, de acordo com as ponderações apresentadas e devidamente dirimidas pelo julgador, garantidas ampla defesa e contraditório. 



    Desse modo, não se mostra possível, neste momento, discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou respectivo recurso ordinário, valendo salientar que ausente abuso de poder, ilegalidade flagrante ou teratologia, o exame da existência de materialidade delitiva ou de indícios de autoria demanda amplo e aprofundado revolvimento fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, reservando-se a sua discussão ao âmbito da instrução processual.



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



     “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente